Tribunal: TJES
Processo: 5008704-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008704-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERALDO SANTOS BARBOSA
RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5008704-85.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EVERALDO SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogados do(a) RECORRENTE: HELDER LUIS GIURIATTO - ES15986-A, THALITA DE SOUZA BARBOSA - ES38480
Advogado do(a) RECORRIDO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA CÓPIA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. ADVOGADA DO AUTOR FOI TESTEMUNHA NO CONTRATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR QUANTO AO VÍCIO ALEGADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EVERALDO SANTOS BARBOSA
em face da sentença de improcedência (ID nº 15093326), proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida em desfavor de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

A parte autora ajuizou a ação (ID nº 15093288) alegando, em síntese, que, ao buscar um empréstimo consignado, foi induzida a erro, contratando, na verdade, um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que jamais solicitou ou utilizou. Afirma que os descontos em seu benefício previdenciário são infindáveis e caracterizam "venda casada".

Pleiteou, assim, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A instituição financeira, em sua contestação (ID nº 15093317), defendeu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, juntando cópia do instrumento contratual (ID nº 15093318) e outros documentos para comprovar a validade do negócio jurídico.

O juízo sentenciante, analisando o mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID nº 15093326):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

REVOGO a decisão provisória de ID 46075482.

DEFIRO ao requerente o benefício da gratuidade de justiça, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 45976958).

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID nº 15093327), reeditando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, contudo, apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a existência de eventual vício de consentimento.

Embora o recorrente alegue ter sido enganado, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar a legalidade da operação.

A instituição financeira acostou aos autos o "CONTRATO" (ID nº 15093318), devidamente assinado pelo autor, no qual constam de forma clara os termos do produto contratado, qual seja, um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Ademais, os extratos juntados com a própria inicial (ID nº 15093292 e 15093293) demonstram que houve a averbação da RMC junto ao benefício do autor e os subsequentes descontos, o que, somado à prova da disponibilização do crédito, corrobora a tese de que a contratação foi efetivada.

Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, não se pode eximir a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, caberia ao recorrente apresentar indícios robustos do vício de consentimento, o que não ocorreu. A simples alegação de que não sabia o que estava contratando não é suficiente para anular um negócio jurídico formalizado por meio de contrato escrito e assinado, cujas cláusulas eram acessíveis para leitura e compreensão.

A modalidade de crédito via cartão consignado com RMC é legal e regulamentada, não configurando, por si só, prática abusiva ou venda casada, desde que o consumidor seja devidamente informado sobre suas características, o que, pelos documentos apresentados, ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . PRETENSÃO DE REFORMA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA. VALIDADE DO CONTRATO . ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Cinge-se a controvérsia na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável (rmc) c/c reparação por danos materiais e morais. Na origem, a ação foi julgada improcedente, desta feita a promovente interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual pretende a reforma do decisum. 2 . A promovente comprovou, mediante histórico de consignações do INSS, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, decorrente do cartão de crédito consignado discutido. 3. Por sua vez, a instituição financeira logrou êxito em infirmar as alegações autorais ao exibir em juízo o instrumento contratual devidamente assinado pela autora, as faturas do cartão e comprovantes dos valores enviados para a conta-corrente da parte autora mediante TED, acompanhado de cópias dos documentos pessoais da contratante (art. 373, II, do CPC) . Cabe ainda destacar a utilização do cartão na modalidade saque no importe de R$ 669,08 (seiscentos e sessenta e nove reais e oito centavos). 4. Assim, os elementos constantes dos autos indicam que a autora efetivamente contratou o cartão de crédito consignado, fez uso do mesmo e tinha conhecimento das cláusulas acostadas nele, uma vez que o instrumento contratual foi apresentado de forma clara, em linguagem acessível ao consumidor e tendo o mesmo sido assinalado pela apelante, de modo que não há respaldo jurídico e probatório a consubstanciar a pretensão autoral. 5 .
Destarte, reconhecida a validade do negócio jurídico, impõe-se, como corolário, a improcedência dos pedidos iniciais, de modo que a sentença de primeira instância não merece reproche e deve ser mantida incólume.
6. Com arrimo no art. 85, § 11, do CPC, fica majorada a verba honorária de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando sua execução suspensa, vez que concedido o benefício da gratuidade judiciária, a teor do art . 98, § 3º do CPC. 7. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença inalterada . ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o recurso interposto pela Autora e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - AC: 02082887320218060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PESSOA ANALFABETA – ASSINATURA A ROGO, SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS -
VALIDADE DO CONTRATO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A TÍTULO RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) - DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PREVISÃO CONTRATUAL - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SE - Apelação Cível: 00017676620238250076, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 18/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao concluir pela regularidade da contratação e dos descontos, que nada mais são do que o exercício regular de um direito da instituição financeira. Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar ou de restituir valores.

Por tais razões, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, o que faço com base no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)